Tribunal: TJMT
Processo: 1007299-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007299-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), HERIVELTO RICARDO RAYMUNDO LTDA - CNPJ: 34.785.213/0001-98 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. A parte agravante alega vício na constituição da mora, sustentando ter sido vítima de golpe de boleto falso, atribuindo ao banco a responsabilidade pela fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida em mora do devedor, condição legal para o deferimento liminar da busca e apreensão nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e se a suposta fraude alegada pelo agravante pode ser conhecida nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

A análise da alegada fraude bancária implica exame de mérito ainda não submetido ao juízo de origem, o que configura vedada supressão de instância, à luz dos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A constituição válida da mora restou comprovada mediante notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, sendo prescindível a comprovação do recebimento pessoal.
Presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ, não se vislumbra ilegalidade na decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário, dispensando-se a prova de recebimento. 2. Não cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, conhecer de alegações ainda não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; Súmula 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Herivelto Ricardo Raymundo Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., concedeu a liminar.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a

mora está descaracterizada, pois foi vítima de fraude bancária (golpe do boleto falso), tendo efetuado o pagamento a terceiros que se passaram pelo banco, caracterizando falha na prestação de serviços da instituição financeira.

Assevera que a

decisão liminar que deferiu a busca e apreensão é nula, pois a ação foi ajuizada sem os pressupostos processuais adequados, especialmente a constituição válida da mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969. Discorre que a responsabilidade pela fraude é do banco, conforme a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Menciona que o

risco de dano irreparável é iminente, pois o agravante corre o risco de perda definitiva do bem em eventual leilão, comprometendo suas atividades empresariais.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do agravo, com a revogação da liminar e extinção do feito.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 274832879).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 275265917).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 279066869).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen
S.A.
move ação de busca e apreensão contra Herivelto Ricardo Raymundo Ltda, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, pugnando pela revogação da liminar, uma vez que a

mora está descaracterizada, pois foi vítima de fraude bancária (golpe do boleto falso), tendo efetuado o pagamento a terceiros que se passaram pelo banco, caracterizando falha na prestação de serviços da instituição financeira.

Assevera que a

decisão liminar que deferiu a busca e apreensão é nula, pois a ação foi ajuizada sem os pressupostos processuais adequados, especialmente a constituição válida da mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969. Discorre que a responsabilidade pela fraude é do banco, conforme a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Menciona que o

risco de dano irreparável é iminente, pois o agravante corre o risco de perda definitiva do bem em eventual leilão, comprometendo suas atividades empresariais.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a eventual falha na prestação de serviço não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi recepcionado no endereço do contrato, logrando o banco comprovar a
regular constituição em mora pelo agravado, não há falar na reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025